Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-58.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços de transporte de mudança. Imóvel de destino estava em reforma e não tinha condições de receber os móveis. Utilização de veículos da ré por muito mais tempo do que o previsto. Necessidade de a ré guardar consigo, em caminhões lacrados pela autora, bens a ela pertencentes. Contrato descumprido pela

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços de transporte de mudança. Imóvel de destino estava em reforma e não tinha condições de receber os móveis. Utilização de veículos da ré por muito mais tempo do que o previsto. Necessidade de a ré guardar consigo, em caminhões lacrados pela autora, bens a ela pertencentes. Contrato descumprido pela contratante. Reconvenção procedente. Demora no descarregamento da mudança que gerou cobrança extra, prevista no contrato. Litigância de má-fé caracterizada. Conduta maliciosa e temerária por parte da autora, que, mesmo dificultando sobremaneira o descarregamento da mudança para ganhar tempo, ainda movimentou a máquina judiciária na tentativa de reaver valores comprovadamente devidos. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013424-58.2018.8.26.0068, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
MARA COSTA, é apelado JM F TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
2
Apelação no 1013424-58.2018.8.26.0068
Comarca: São Paulo
Apelante: Eliana Mara Costa
Apelado: JM F Transportes Ltda.
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dra. Fernanda Soares Fialdini
Voto no 40146
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS.
Prestação de serviços de transporte de mudança. Imóvel de
destino estava em reforma e não tinha condições de receber
os móveis. Utilização de veículos da ré por muito mais
tempo do que o previsto. Necessidade de a ré guardar
consigo, em caminhões lacrados pela autora, bens a ela
pertencentes. Contrato descumprido pela contratante.
Reconvenção procedente. Demora no descarregamento da
mudança que gerou cobrança extra, prevista no contrato.
Litigância de má-fé caracterizada. Conduta maliciosa e
temerária por parte da autora, que, mesmo dificultando
sobremaneira o descarregamento da mudança para ganhar
tempo, ainda movimentou a máquina judiciária na tentativa
de reaver valores comprovadamente devidos. Sentença de
improcedência mantida e confirmada nos termos do art.
252 do RITJSP. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 428/433, que, integrada pela decisão de fls. 440, julgou improcedente
ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores c.c. danos morais, e
procedente a reconvenção, com dispositivo do seguinte teor:
A)
JULGO
IMPROCEDENTE
A
AÇÃO, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa.
B)
JULGO
PROCEDENTE
A
RECONVENÇÃO para condenar a reconvinda ao
pagamento de R$ 78.800,00, corrigidos desde maio
de 2019 e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir
da citação. Condeno-a também ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.
Pela litigância de má-fé condeno a
autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
da causa, além de indenização que fixo também em
1% sobre o valor da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
3
Inconformada recorre a autora alegando, em síntese, que deve
ser afastada a tese de que não contestou a Reconvenção, cuja decisão despreza
toda a narrativa dos fatos e comprovação de pagamento de valores superiores ao
originalmente contratado. Sustenta que a apelada informa que desconhecia o
local da mudança, mas tal fato foi para ela irrelevante no momento da
negociação e fixação dos valores, ou seja, pouco importava para a apelada onde
era o exato endereço; o serviço foi ofertado e fechado entre as partes, sem que
isso fosse um impeditivo para tanto. Aduz a apelante que tinha todo o direito de
resguardar o endereço de sua moradia e informá-lo apenas quando sacramentada
a contratação, não havendo influência do endereço na execução dos serviços.
Esperava que a empresa contratada tivesse um plano de ação prevendo como
seria realizado o trabalho.
Assevera ser equivocada e distorcida a premissa, e, por
conseguinte, a conclusão de ausência de pressa da apelante, pelo contrário,
pressa havia, mas a segurança jurídica de uma nova contratação era vital para o
correto deslinde da situação. Postula pela improcedência da legalidade da
cobrança de diárias, pernoites e afins pautadas pela cláusula 4a do contrato
firmado entre as partes, pois se a apelada teve que contratar outros caminhões, é
porque não efetuou a prévia análise necessária do local de entrega e de como
deveria transcorrer a mudança, não se atentando as necessidade do local, ou
seja, falhou em sua prestação de serviços, ocasionando, por isso, a demora na
descarga e consequente descumprimento dos prazos.
Pede a reforma em seu inteiro teor da decisão que a condenou
pela Reconvenção, por total ausência de fundamento legal jurídico processual
para tanto, e a condenação da apelada por danos morais e por reembolso de
despesas extraordinárias, uma vez que não teve responsabilidade de qualquer
espécie sobre os atrasos, oriundos da falha na prestação de serviços por parte da
apelada; os acontecimentos verdadeiramente causaram-lhe forte stress e coação,
sendo a verdadeira vítima, que por isso mesmo, por se sentir ameaçada, lavrou
boletim de ocorrência, que certamente apurara a culpa da apelada.
Por fim, requer a reforma da sentença quanto a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
4
em litigância de má-fé, já que busca algo que lhe é garantido pela Constituição
Federal, que é o acesso a Justiça.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 461/465).
Valor atribuído à causa em 24/09/2018: R$ $ 82.950,00.
É o relatório.
De início, afasta-se a alegação de deserção arguida em
preliminar de contrarrazões, pois o preparo da apelação com base no valor da
causa atribuído à reconvenção e efetuado pela parte que sucumbiu é correto,
uma vez que a taxa judiciária deve ser calculada não sobre a soma do valor das
demandas, pois são independentes as custas dos litígios autônomos (ação e
reconvenção), ainda que em um mesmo processo. Logo, permitido que o
recolhimento da taxa judiciária, no concernente ao preparo da apelação, seja
feito com suporte no valor atribuído à reconvenção.
No mais, o recurso não merece provimento, devendo a r.
sentença ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a
Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1
(23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
5
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a r. sentença que bem decidiu a
questão:
“Vistos.
1. Eliana Mara Costa ajuizou ação contra Jmf
Transportes Ltda. Alega que celebrou com a ré, em 03 de
maio de 2018, contrato de transporte para realização de
mudança. A ré cobrou R$ 70.000,00 e disponibilizou 8
caminhões, para a conclusão dos serviços até 11 de maio
de 2018. Em 11 de maio de 2018 a ré, alegando
dificuldades
na
logística,
intimidou
a
autora,
condicionando a entrega dos móveis ao pagamento de
mais R$ 15.000,00 que não estavam previstos no contrato.
Para evitar atraso na entrega dos móveis, a autora realizou
o pagamento. Três caminhões foram descarregados, mas a
ré continuou a exigir o pagamento de outros valores não
contratados, sob pena de não concluir o serviço. Cinco
caminhões com os móveis da autora ficaram em poder da
ré até o dia 18 de maio de 2018, quando foram liberados
pela ré. Discordando dos novos valores cobrados pela ré, a
autora contratou outra empresa para concluir a mudança.
Pede a rescisão do contrato, com o ressarcimento de R$
43.750,00 referentes aos cinco caminhões faltantes e dos
R$ 15.000,00 pagos posteriormente, com fundamento em
cláusula abusiva, cuja nulidade pede seja reconhecida.
Requer também a condenação da ré ao pagamento do
valor desembolsado com a outra transportadora (R$
9.200,00) e indenização por danos morais.
A
ré
contestou
e
reconveio.
Arguiu
preliminares de falta de interesse, pois o contrato já foi por
ela cumprido; falta de interesse e de legitimidade para o
pedido de ressarcimento de valores. No mérito, esclarece
que a autora solicitou orçamento em 09 de dezembro de
2017. Na ocasião não quis informar o local de destino da
mudança, orçada em R$ 139.517,00. Em 30 de abril de
2018 a autora entrou novamente em contato, e como a
mudança estava embalada e identificada, foi negociado o
valor de R$ 70.000,00, com entrega total até o dia 08 de
maio de 2018. Em 03 de maio os serviços foram iniciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
6
Oito caminhões foram carregados até o dia 08 de maio. No
dia 07 teve início a descarga da mudança, no endereço
então informado: Avenida Giovanni Gronchi, 4864, 5o e 6o
andares. Ao chegar a ré constatou que o porte dos veículos
utilizados não lhes permitia entrara no condomínio.
Veículos de menor porte tiveram que ser utilizados.
A operação foi lenta. Os veículos de apoio
não estavam previstos no orçamento, e a autora exigiu
acompanhar cada operação realizada, e que um veículo de
apoio ficasse à sua disposição para levá-la do interior para
o exterior do condomínio, onde permaneciam os veículos
carregados. No dia 08 outro veículo de apoio foi
encaminhado, e também não estava previsto no
orçamento. Um dos caminhões que chegou no dia 11 não
foi descarregado porque a autora alegou que as peças
deveriam ser içadas por outra empresa.
A autora lacrava todos os caminhões, a fim de
que só fossem abertos na sua presença. De comum acordo
as partes negociaram as diárias pernoites dos caminhões
que estavam lacrados, no valor de R$ 15.000,00. No dia
15 os dois veículos que chegaram ao local não puderam
ser descarregados porque o apartamento ainda estava em
reforma.
Finalmente, quando recebeu notificação da
autora, a ré concordou com a retirada dos bens por ela nos
dias 18 a 25 de maio, mas não concordou com a devolução
de valores, pois não deu motivo à rescisão. Em 23 de maio
teve início a retirada dos bens, que terminou apenas no dia
29. A autora optou por pagar as diárias e pernoites dos
caminhões que permaneceram carregados e lacrados,
mesmo sabendo que pagaria menos se deixasse seus
pertences no depósito. Não causou danos morais à autora.
Na reconvenção pede a condenação da
reconvinda ao pagamento de R$ 78.800,00, devidos pelas
diárias, pernoites e custos dos veículos de apoio.
Foi acolhida a preliminar de incompetência e
o feito veio redistribuído.
Apenas a ré pediu a produção de provas.
É o relatório.
Decido.
2. A autora não contestou a reconvenção. Se
considerada a contagem de prazo mais favorável para a
requerente, com início em 4 de fevereiro de 2019, a partir
da publicação de fl. 397, o prazo terminou em 22 de
fevereiro.
A revelia tornou incontroversos os fatos
alegados pela ré na contestação e reconvenção. No caso
dos autos isso permite o julgamento imediato da lide.
3. A ação não deve ser extinta sem julgamento
do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
7
Segundo a ré, o contrato foi por ela cumprido,
e por isso não poderia a autora pretender sua rescisão.
A autora, por sua vez, requerer a rescisão do
contrato pelo fundamento de não haver sido cumprido pela
ré.
A questão é de mérito, assim como o fato de
não haver prova de desembolso de valores pela autora
levará à improcedência do pedido, e não ao acolhimento
da preliminar.
4. É incontroverso, diante da revelia da
reconvinda, que ela deu causa à demora na conclusão da
mudança.
Tal
fato
também
é
corroborado
pela
documentação apresentada pela ré.
Os documentos comprovam que a ré não tinha
conhecimento do local em que a mudança da autora
deveria ser entregue.
Também comprovam que a mudança teve
início no dia 03 de maio e deveria ser finalizada até o dia
11 de maio (fl. 142, documento assinado pela autora).
O valor de R$ 15.000,00 que a autora alega
ter sido exigido pela ré mediante intimidação foram pagos
pelas diárias dos caminhões (fl. 143).
Os documentos de fls. 144/148 mostram o
deslocamento de 4 caminhões com a mudança da autora
para o depósito da ré no dia 14 de maio (o que confirma a
impossibilidade de descarga).
Os documentos de fls. 149/152 se referem a
dois caminhões, também para o depósito da ré, em 15 de
maio. Consta dos documentos que o morador não estava
no apartamento.
As mensagens de fl. 153 comprovam as
tentativas de contato com a autora, cuja ausência foi a
causa do retorno dos caminhões sem descarregar. O filho
da autora também tentou contato com ela, sem sucesso (fl.
154).
Prova de que a autora não estava com pressa
para reaver seus pertences e que a ré nunca pretendeu se
apoderar deles está no e-mail de fl. 172, que comunica que
a autora não foi à empresa no dia combinado com
caminhões para retirar seus bens. Era o dia 21 de maio, e a
autora havia prometido retirar os bens no dia 18.
Em 23 de maio a autora retirou o conteúdo de
um caminhão (fls. 179/180).
No dia 24 outros dois caminhões foram
descarregados (fls. 188/189). No documento consta que
outros veículos permaneceram lacrados para posterior
retirada do conteúdo.
No dia 25 outros bens foram retirados, mas
ainda sobraram itens que permaneceriam no guarda-
móveis (fl. 195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
8
Em 19 de maio o restante dos bens foram
recuperados (fl. 200).
A autora sequer justificou a nulidade da
cláusula 5, cujo reconhecimento requereu. Trata-se de
cláusula perfeitamente lícita, que versa sobre a hipótese de
ser necessário o ingresso de objetos por outras formas, que
não pelo acesso normal.
A
cobrança
de
diárias,
pernoites,
armazenagem e transbordos tem fundamento na cláusula
4, cuja legalidade não foi questionada.
A prova apresentada não deixa qualquer
dúvida sobre a utilização de veículos por mais tempo do
que o previsto (e consequentemente orçado). Também
demonstrou com clareza que a ré guardou consigo, em
caminhões lacrados pela autora, bens a ela pertencentes.
Uma mudança deve durar alguns dias, e não
um mês. O cliente que deixa seus móveis no interior do
veículo da transportadora, impedindo que seja utilizado
em outros serviços, deve pagar por essa utilização.
Daí a procedência da reconvenção. Mesmo
que o orçamento não tenha previsto a cobrança do valor
exigido, a situação tornou necessário o pagamento de
outros valores pela autora, que causou a demora na
mudança, ocasionou atrasos, deixou seus pertences
ocupando veículos da ré.
Os pedidos da inicial, por sua vez, são todos
improcedentes.
A autora tornou incontroverso que não era
possível o ingresso dos caminhões utilizados pela ré no
condomínio para o qual se mudou. Foi necessária a
utilização de veículos menores, que ficaram à disposição
na mudança, embora não tivessem sido previstos. Por ter a
autora exigido que a descarga apenas se fizesse em sua
presença, em alguns dias não foi possível realizá-la, já que
a autora se ausentou sem estar sequer disponível para
contato. Essa conduta também causou prejuízos à ré, que
usou seus caminhões em vão apenas para transportar de
um lado para outro os pertences da autora.
A ré não deu causa aos danos morais da
autora. Prestou os serviços convencionados, não sem
intercorrências, às quais, porém, não deu causa. Não
fossem os problemas que relatou na contestação e a autora
teria pago somente os R$ 70.000,00 do orçamento, e a
mudança teria sido finalizada em poucos dias.
A autora deve pelos serviços prestados e não
tem direito a qualquer reembolso. Aliás, como bem
observou a ré, não foi comprovado qualquer pagamento
feito pela autora, mas por terceiros que não são parte no
feito.
Por fim, a autora apenas teve que contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
9
outra transportadora porque se recusou a pagar à ré o que
lhe era devido em decorrência dos novos gastos que se
mostraram necessário. Não é da ré a obrigação de arcar
com essa despesa.
5. É necessária a condenação da autora por
litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos atos,
conduta previsto no art. 80, inciso II do Código de
Processo Civil. Declarou falsamente ainda residir na
Alameda Juriti, 715, endereço do qual já havia se mudado.
Conforme o artigo 81 do Código de Processo
Civil:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá
ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os
litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte
contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou
inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez)
vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo
juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por
arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios
autos.”
A autora deverá pagar multa de 1% sobre o
valor da causa, a fim de sancioná-la pelo comportamento
desonesto.
A indenização não depende de prova do
prejuízo, conforme entendimento pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1133262/ES, Corte
Especial do STJ, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, j.
03/06/2015, v.u.).
Fixo-a em 1% sobre o valor da causa.”
Acrescenta-se que, embora tenha sido reconhecida a revelia da
reconvinda, fato é que os mesmos argumentos da reconvenção constaram da
resposta da ré, às fls. 73/77, mas a autora deixou de apresentar réplica à
contestação (fls. 54/77), ocasião em que também poderia impugnar as alegações
da requerida.
E, intimadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir, a apelante apenas informou que não tinha interesse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-58.2018.8.26.0068
10
audiência de conciliação e não indicou ou especificou as provas que pretendia
realizar, ou seja, mais uma vez deixou transcorrer o prazo sem indicar as provas
que poderia produzir (fls. 403/404). Assim, de fato não impugnou os fatos
alegados pela apelada na reconvenção, nem mesmo seus documentos, e muito
menos a sua contestação à ação principal.
Por outro lado, restou incontroverso que o imóvel de destino
estava em reforma e não tinha condições de receber os móveis da autora, e que
qualquer perda de tempo ocasionada por motivos não imputáveis à contratada, a
isentaria da responsabilidade pela demora no descarregamento da mudança e
geraria cobrança extra de taxas e tarifas de diárias, pernoites, armazenagem,
transbordos e outras decorrentes do atraso (cláusula 4 do contrato fls. 90).
Também quanto à condenação da autora por litigância de má-
fé, a r. sentença deve ser mantida, pois demonstrada a conduta maliciosa e
temerária por parte da autora, que, mesmo sabendo ser a causadora de todo o
transtorno que causou à parte contrária, dificultando sobremaneira o
descarregamento da mudança para ganhar tempo, ainda movimentou a máquina
judiciária na tentativa de reaver valores comprovadamente devidos.
Portanto, ficam mantidos os fundamentos da r. sentença, aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida em
5%, a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da
parte apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator